Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703296-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Ao apresentar resposta ao agravo interno, o agravado juntou documentos (id. 16223664), assim, em respeito ao princípio do devido processo legal e do contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre tal documento no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente feito não comporta dilação probatória. Brasília, 25 de maio de 2020 10:06:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador